Tribunal: TJDFT
Processo: 0750140-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750140-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., em face da decisão que, nos autos da ação de no 0738458-75.2020.8.07.0001, que deixou de apreciar pedido de tutela cautelar antecedente, por entender não haver elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista. O pedido liminar foi analisado e indeferido pela eminente Desembargadora Plantonista Sandra de Santis (ID 21592071). Determinada a intimação do agravado para apresentação de resposta, foi comunicada a prolação de sentença na origem (ID 21964922). É o relato do necessário. Decido. Conforme se depreende da consulta processual dos autos principais, verifico que, em 01/12/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem (ID 72148727). O processo foi extinto, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, c/c 354, caput, ambos do Código de Processo Civil, ante a desistência da ação. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1015382, AGI 2015.00.2.030972-5, Rel. Desembargador ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/5/2017, Publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator